Tribunal: TJES
Processo: 5001588-37.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001588-37.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: REGINA CELIA LUCAS PEDREIRA BENEZOLI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001588-37.2023.8.08.0006

RECTE.: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RECDO.: REGINA CELIA LUCAS PEDREIRA BENEZOLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ARACRUZ. AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. PROMOÇÃO. DECRETO Nº 31.205/2016. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Regina Celia Lucas Pedreira Benezoli em face do Município de Aracruz, informando a autora ser servidora ocupante do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal. Informa, em síntese, que não foi promovida do Nível II para o III, nos termos do Decreto nº 31.205/2016. Busca, assim, a promoção para o Nível F3-30-J, bem como pagamento da diferença indenizatória. O requerido ofertou defesa no ID 5953947, informando que a promoção é ato discricionário da administração pública, atendendo à necessidade do serviço. O ente municipal ofertou RI no ID 5953955, sendo contrarrazoado pela autora no ID 5953958.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para: a) DETERMINAR que o requerido implemente a promoção da servidora REGINA CELIA LUCAS PEDREIRA BENEZOLI, por meio do decreto de nº.31.205/2016 para Auxiliar Bucal classe Nível III; b) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 23.509,56 em favor da autora referente à diferença salarial retroativa correspondente ao pagamento de salário em desacordo com o previsto no referido Decreto Municipal, a contar de 01/04/2018, respeitando a prescrição quinquenal, bem como as diferenças relativas ao reflexo do pagamento de 13º (décimo terceiro) salário, e férias recolhidos no período. Juros de mora e a correção monetária serão regidos pelo art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, sendo aplicável o índice básico da caderneta de poupança (TR), aqueles desde a citação e está a partir do efetivo pagamento até a data da expedição do R.P.V, momento em que deverá ser corrigido pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Fica automaticamente renunciado eventual valor excedente a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2º da Lei 12.153/2009)”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Consoante restou elucidado nos documentos juntados ao ID 5953940, o recorrente publicou a lista dos servidores que preencheram os requisitos para concessão da promoção, contudo, até o momento não procedeu a classificação da servidora REGINA CELIA LUCAS PEDREIRA BENEZOLI conforme estabelece o Decreto Municipal n° 31.205/2016, ferindo assim, o princípio da legalidade administrativa previsto em lei. Dispõe o inciso II do artigo 373 do CPC em seu inteiro teor que, “cabe a parte requerida o ônus de comprovar a impossibilidade, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora”, quais sejam, punições, falta aos serviços e etc, o qual não se desincumbiu, impondo-se devidamente a promoção da autora, com juros e correção monetário incidentes sobre as verbas retroativas. Diante dos prazos estabelecidos pela Lei, não há sequer margem para a discricionariedade a ser conferida pelo Administrador, ou decidir quando conferir o direito à promoção da auxiliar de saúde bucal. Da mesma forma, apesar de alegar, a recorrente não demonstra nos autos a inexistência de vaga e a impossibilidade financeira, justamente para legitimar sua conduta. Uma vez preenchidos os requisitos, faz jus a servidora a tal direito, com o reconhecimento do que lhe é devido desde a data que deveria ter ocorrido. Assim, a promoção da servidora no cargo de Auxiliar Bucal nível III é fato incontroverso, já que o Decreto Municipal é cristalino neste particular. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)